Tribunal: TJES
Processo: 0018436-77.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018436-77.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ALAN DA SILVA BOMFIM e outros

APELADO:
GUSTAVO PARREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIATÓRIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - ATO ILÍCITO - RÉU JULGADO A REVELIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O réu revel pode apresentar novos argumentos jurídicos na apelação, tendo em vista que o efeito devolutivo da apelação não está adstrito à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas especialmente das consequências jurídicas que lhe atribui a sentença. Assim, conclui-se que não apenas as matérias de ordem públicas podem ser suscitadas por réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento. Precedente do STJ.

2
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

3
. Sabe-se que para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos mínimos, a saber: a conduta lesiva do agente; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

4.
Conforme se observa no vídeo do acidente (mídia anexa), verifica-se que o apelante sem frear o carro para analisar se poderia atravessar em segurança, avançou no cruzamento colidindo violentamente na lateral do veículo dirigido pelo apelado, que vinha na via principal. As fotos presentes às fls. 19/21 atestam a gravidade do acidente, bem como os documentos de fls. 14/18 comprovam o dano material sofrido pelo apelado.

5
. A parte que é julgada à revelia, mesmo não se opondo ou contestando o processo, deve pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, pois é diretamente responsável pelo ajuizamento da ação.

6
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0018436-77.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ALAN DA SILVA BOMFIM, JOSELMO BLASCO BONFIM
APELADO:
GUSTAVO PARREIRA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE:
MARCELO SCHIAVINI COSSATI - ES8999
Advogados do(a) APELADO:
ELIAS ASSAD NETO - ES9680-A, MARCOS NELSON RODRIGUES DOS SANTOS - ES31383-

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
ALAN DA SILVA BOMFIM E OUTRO
, contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que, na ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
GUSTAVO PARREIRA DA SILVA,
julgou procedente os pedidos autorais, condenando os requerentes ao pagamento de R$ 17.232,40 (dezessete mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), corrigidos desde do ajuizamento da demanda, bem como condenou-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento)do valor da condenação.

Inicialmente, destaca-se que o colendo
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento - de que o réu revel pode apresentar novos argumentos jurídicos na apelação, tendo em vista que o efeito devolutivo da apelação não está adstrito à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas especialmente das consequências jurídicas que lhe atribui a sentença. Assim, conclui-se que não apenas as matérias de ordem públicas podem ser suscitadas por réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em embargos de declaração e que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.
2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. 4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.
5. No caso concreto, as teses deduzidas na apelação traduzem o legítimo exercício do direito de defesa, sobretudo quando a impugnação volta-se contra a fundamentação explicitada pelo Julgador, que teria invocado os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da equivalência para, em interpretação extensiva, condenar a recorrente no pagamento de multa contratual que se afirma inaplicável à espécie. Trata-se, portanto, de argumentação técnica que se contrapõe à solução jurídica conferida à lide pelo juiz de primeiro grau, longe de configurar inovação. 6. A possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva. 7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.
(
STJ
- AgInt no REsp: 1848104 SP 2019/0337828-6, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021).

Feitas tais considerações, passa-se ao mérito recursal.

Em suas razões (fls. 85/89), sustentam os apelantes que
os efeitos da revelia não se aplicam, quando não houver verossimilhança nas alegações ou estiverem em contradição com as provas produzidas nos autos.

Assim, entendem que
as
provas coligidas aos autos não comprovam que a culpa do acidente foi dos apelantes, razão pela qual pugnam pela improcedência da ação.

Aduzem também que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que "
correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios, já que a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor é contrária a lógica do instituto".

Compulsando as provas coligidas nos autos, verifica-se não existirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na sentença.

Isso porque, conforme estabelecem os Arts. 186 e 927, ambos do CC, "
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito
”
e

“Aquele que,
por
ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo".

Sobre este ponto, sabe-se que para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos mínimos, a saber: a conduta lesiva do agente; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

Conforme se observa no vídeo do acidente (mídia anexa), verifica-se que o apelante sem frear o carro para analisar se poderia atravessar em segurança, avançou no cruzamento colidindo violentamente na lateral do veículo dirigido pelo apelado, que vinha na via principal.

As fotos presentes às fls. 19/21 atestam a gravidade do acidente, bem como os documentos de fls. 14/18 comprovam o dano material sofrido pelo apelado.

Desse modo, verifica-se que o apelante não juntou aos autos nenhuma prova que o isente da culpa do acidente, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Na forma preconizada pelos artigos 186 e 927 do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
II - Para a configuração da responsabilidade civil, em quaisquer de suas modalidades, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos mínimos, a saber: a conduta lesiva do agente; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano. III - Não havendo nos autos nenhuma prova que leve a conclusão pela responsabilização da empresa apelada pelos danos enfrentados pelos apelantes, dada a ausência de qualquer indício de ato ilícito praticado pelo motorista do ônibus na ocasião, verificou-se que não se desincumbiu a parte demandante do ônus que lhe cabia, razão pela qual a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe
. IV – Apelação conhecida e desprovida. (
TJES
, Apelação 0038328-07.2014.8.08.0035, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Dje: 03/08/2023) - destaque.

No tocante ao argumento da impossibilidade condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da decretação da revelia, destaca-se que a parte que é julgada à revelia, mesmo não se opondo ou contestando o processo, deve pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, pois é diretamente responsável pelo ajuizamento da ação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Ação de cobrança, ajuizada em 24/4/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/3/2022 e concluso ao gabinete em 3/10/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de contestação, com a consequente decretação de revelia, impede a condenação do réu revel sucumbente em honorários advocatícios. 3. Nos termos do art. 238 do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. A partir da citação, portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e deveres, integra a relação processual, angularizando-a (art. 238 do CPC/15).4. A revelia corresponde ao estado decorrente da ausência jurídica de contestação e pressupõe um comportamento omissivo por parte do demandado. São dois os pressupostos para o seu reconhecimento: a citação válida e a ausência de defesa no prazo legal.5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.
6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.8. Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas.Mesmo que não aplicado o princípio da sucumbência, possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, devendo responder pelos honorários daí decorrentes.
9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a citação válida e a revelia do recorrido; (II) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas processuais e de remuneração pela prestação de serviços educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou angularizada a relação processual; (b) não houve pretensão resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente patrono do recorrido/revel, descabe a condenação em honorários ao advogado do recorrente.10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
(
STJ
- REsp: 2030892 MG 2022/0229176-0, Relator:
NANCY ANDRIGHI
, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor em 2% (dois por cento), passando, assim para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação,
estando suspensos de exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)